Tribunal: TJDFT
Processo: 0702785-81.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702785-81.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ALEXANDRE DE GUSMAO APELADO: GILDASIO MENDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora